Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718191-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: JEAMISON CARVALHO DE MOURA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante informa, ao ID 62533375, suposto descumprimento da liminar deferida por esta relatoria (ID 58906441). Aduz que foi aprovado e classificado no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, consoante homologação do resultado final do certame. Afirma que “foi publicado o Edital no 184 DGP/PMDF, de 05 de agosto de 2024, convocando os candidatos para a entrega de documentos, entre os dias 09 e 26 de agosto, para realização de matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP), sem que constasse, contudo, o nome do agravante na listagem.” Informa que “Em contato com o Instituto AOCP, foi informado apenas que a convocação dos candidatos Sub Judice é de responsabilidade da PMDF e será realizada em outra ocasião, contudo, não há qualquer notícia se de fato ocorrerá uma nova convocação, e se tal convocação será para o mesmo Curso de Formação que se avizinha (para o qual o candidato possui classificação).” Pugna por determinação desta Relatoria para fazer cumprir a liminar. É breve relatório. Decido. Deflui-se dos autos que foi deferido o pedido liminar por esta Relatoria, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 58906441): “(...) Isso posto, DEFIRO a liminar, para assegurar a participação do autor/agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovado em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro a esta decisão força de mandado.” Confere-se que o recorrente, JEAMISON CARVALHO DE MOURA, não está listado na convocação para o curso de formação (ID 62533379), muito embora apareça aprovado e classificado na posição de 446o (ID 62533381.p.43). Neste contexto, ainda que em sede de cognição sumária, infere-se a necessidade da injunção para conferir efetividade a decisão judicial, no sentido de determinar aos agravados incluir o agravante no curso de formação, observada a classificação e na condição de subjudice, até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, determino aos agravados que, observada a classificação do agravante, lhe assegurem a participação no curso de formação, como previsto no Edital no 184 DGP/PMDF, de 05 de agosto de 2024. Expeça-se ofício. Fixo prazo de cumprimento de 5 (cinco) dias corridos. Por fim, verifica-se que já foram apresentadas contrarrazões. Assim, prossiga-se, colhendo-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator